Tribunal: STF
Processo: HC 212278
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de José Eduardo Gonzales Quintanilha Veras, apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, Relatora do RHC nº 158.605/RJ, pelo indeferimento liminar da petição recursal.



    A decisão atacada foi ementada nos seguintes termos:



    “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE SEGUNDO GRAU PROFERIDO EM HABEAS CORPUS. ERRO GROSSEIRO. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL ESTADUAL PARA A ANÁLISE DE COAÇÃO ADVINDA DO PRÉVIO JULGAMENTO, PELA PRÓPRIA CORTE LOCAL, DA APELAÇÃO. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DOS HABEAS CORPUS EM QUE O ATO COATOR TENHA SIDO PROFERIDO POR TRIBUNAL SUJEITO À SUA JURISDIÇÃO. EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO, PELA CORTE ESTADUAL, COM O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PETIÇÃO RECURSAL INDEFERIDA LIMINARMENTE.” 



    Nos presentes autos, o impetrante reitera a argumentação deduzida perante o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso ordinário em habeas corpus, alegando que o § 5º do art. 171 do CP, inserido pela Lei nº 13.964/2019, passou a exigir representação da vítima para início da persecução penal nos crimes de estelionato, exigência essa que também se aplicaria, retroativamente, ao caso concreto, independentemente da fase processual, por se tratar de “condição de prosseguibilidade” nas ações penais em curso. Além disso, argumenta que o ofendido renunciou expressamente ao interesse de representar.



    Ao final, o impetrante requer a concessão de liminar para que seja determinada a suspensão da execução da pena imposta ao paciente. No mérito, pede o trancamento da ação penal, haja vista a ausência da condição de procedibilidade prevista no art. 171, § 5º, do CP, incluído pela Lei nº 13.694/2019. 



    É o relatório necessário. Pondero e decido.



    Cuida-se, na espécie, de impetração voltada contra decisão singular. Portanto, incide na espécie o entendimento de que:



     
“é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Tem-se, ademais, que a questão jurídica suscitada neste writ, não foi objeto de análise por parte do Superior Tribunal de Justiça. Essa circunstância impede sua apreciação, de forma originária, por parte desta Suprema Corte, já que configuraria supressão de instância não admitida por vasta jurisprudência e contrariedade à repartição constitucional de competências.



    A esse respeito, confiram-se: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe de 3/2/06, entre outros.



    Ao que parece, o impetrante pretende submeter diretamente às instâncias superiores matéria que precisa ser enfrentada, primeiramente, pela instância ordinária, mas que, no caso concreto, ainda não o foi por ter sido suscitada pela via processual inadequada. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 25 de fevereiro de 2.022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente